Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE DEPÓSITO. SAQUE DE VALOR INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DE SALDO EM CONTA JUDICIAL. EQUÍVOCO DE CÁLCULO. DECISÃO REFORMADA.

1 – Havendo depósito judicial de quantia que se monstra maior do que a dívida, há que se devolver o excesso às Executadas.

2 – A distribuição do saldo remanescente em conta judicial após o levantamento de alvará referente a uma parte do débito deve seguir a proporção a que cada envolvido na demanda (partes e advogados) tem direito, devendo o cálculo dos percentuais respectivos ser realizado considerando que os rendimentos da conta judicial não coincidem com os encargos da dívida a cargo das Executadas antes do depósito.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.